Tribunal: TJES
Processo: 5009277-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009277-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PHILIPPE FREITAS VELASCO e outros
AGRAVADO: CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Agravantes não fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o atendimento aos requisitos necessários a seu deferimento. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009277-87.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: PHILIPPE FREITAS VELASCO E OUTRO

AGRAVADA: CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Philippe Freitas Velas e Alyne Breda em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5000225-34.2022.8.08.0011, determinando às partes autoras o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 3391021) os Agravantes pugnam pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos: (i) que as declarações de Imposto de Renda não podem ser analisadas de forma isolada, devendo-se considerar todo o contexto em que os recorrentes estão inseridos; (ii) que possuem dois filhos, sendo um deles autista, o qual demanda grandes gastos com terapia, fonoaudiólogo, psicólogo, neuropediatra, musicoterapia e etc; e (iii) que os valores poupados pelos recorrentes constituem uma reserva para hipótese de emergência; e (iv) que, inclusive, no âmbito do processo referência pleiteiam a resolução do contrato firmado com a Agravada pois não possuem mais condições de arcar com as parcelas do financiamento.

Pois bem. Sobre o tema a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, as partes foram intimadas (ID 4776043) para apresentarem elementos de prova que comprovassem sua condição financeira atual.

Em resposta, apresentaram os documentos de ID 4950753 a 4950768, dos quais se extrai que a Agravante Alyne Breda, no ano de 2021, auferiu renda anual no valor aproximado de R$ 65.452,10 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) e teve evolução patrimonial de R$ 52.489,33 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos) em relação ao ano anterior.

Da Declaração de Imposto de Renda de ID 4950761 ainda é possível verificar que a Agravante possui patrimônio constituído por apartamento, carro, parcela de uma casa e de um lote, além de numerário em mãos no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O Agravante Phillippe Freitas, por sua vez, auferiu renda anual em 2021 no montante de R$ 27.225,34 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), possui patrimônio estimado em R$ 158.863,92 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), além de numerário em mãos no valor de R$ 69.400,00 (sessenta e nove mil e quatrocentos reais).

Desta forma, em meu sentir, tratam-se de valores que não condizem com a condição de hipossuficiência financeira alegada, não obstante os gastos comprovados nos documentos de ID 4950762, 4950764, 4950765 e 4950768.

Ademais, as custas devidas são no montante de R$ 2.002,88 (dois mil e dois reais e oitenta e oito centavos), valor que não se revela de todo elevado, mormente diante das condições financeiras dos recorrentes, de forma que, em meu sentir, os mesmos não fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.